Tribunal: STF
Processo: ARE 1366656
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual parcialmente provido o recurso do agravante, para reduzir as penas para vinte e um anos, três meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, oitocentos e vinte dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e posse de arma de fogo com numeração suprimida.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, X, XI, XII, XLI, LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta a nulidade da apreensão das armas e drogas encontradas no interior do veículo VW/FOX, placas MJG 4418. Narra que “os policiais, ao cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pelo magistrado sentenciante, encontraram as chaves de OUTRO veículo e o controle remoto para abertura do portão de OUTRA residência não previstos no mandado de busca original e dirigiram-se até tal residência na Rua Sírio Chicatto, nº 67, Fortaleza - Blumenau/SC, a qual não constava do mandado judicial. Ao acionarem o citado dispositivo remoto, invadiram o imóvel e vasculharam o veículo VW/FOX, placas MJG-4418, que lá se encontrava - para o qual também não possuíam mandado judicial -, localizaram duas armas de fogo e munições. Tais fatos geraram duas denúncias em relação ao recorrente. A primeira, quanto às armas e munições encontradas (sem o mandado judicial que a amparasse) no veículo VW/FOX, placas MIG-4418, pelo crime descrito no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003, perante a 1ª Vara Criminal de Blumenau/SC. A segunda, distribuída à 3ª Vara Criminal de Blumenau/SC, que culminou com a sentença destes autos” (fls. 12-13, e-doc. 40).



    Assevera ser o aditamento à denúncia também ilegal, pois, “um mês após a sentença absolutória da 1ª Vara Criminal, confirmada pelo TJSC, o parquet apresentou (em 18/09/2017), nos presentes autos, ADITAMENTO À DENÚNCIA incluindo novos fatos em virtude de NOVAS armas, munições, apetrechos e drogas que teriam sido encontrados no MESMO VEÍCULO (que havia sido ilegalmente apreendido, conforme decisão judicial)” (fl. 13, e-doc. 40).



    Suscita a nulidade do feito, por incompetência do juízo, com o argumento de que “a Resolução n. 35/2008 do TJSC, que fixou a competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau para atuar nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, não pode se sobrepor à Lei Federal, razão pela qual o processo deveria ter sido distribuído à 1ª Vara Criminal de Blumenau, pelo critério da prevenção e não da especialidade” (fl. 10, e-doc. 40).



    Aponta nulidade do processo, pela pretensa ilegalidade das interceptações telefônicas, pois, após análise pela defesa, “constatou-se a exclusão de ligações nos períodos interceptados, de modo que, foi pleiteada a paralisação dos autos para remetê-los ao IGP, tendo o Ministério Público opinado FAVORAVELMENTE, entretanto, o Juízo a quo indeferiu o pleito e manteve os mesmos fundamentos na sentença” (fl. 16, e-doc. 40).



    Assinala que as interceptações telefônicas teriam excedido o prazo legal, tendo sido “detectados vários períodos de interceptação ininterruptos - descobertos de decisão judicial - que evidenciam a extrapolação do critério legal, maculando, assim, toda a investigação e todas as provas decorrentes, em virtude da ausência do controle judicial acerca da inobservância do prazo legal” (fls. 14-25, e-doc. 40).



    Ressalta que as interceptações telefônicas “foram deferidas com base na presunção de prática delituosa, levantadas em um RELATÓRIO POLICIAL que apurava crimes contra o patrimônio, sem qualquer embasamento concreto de que o recorrente praticava tráfico de drogas, o que torna a medida nula. Não restou demonstrado que essa prova seria indispensável, tampouco que a polícia diligenciou para apurar a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas” (fl. 32, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 2).



    No agravo, o agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário interposto não tem a finalidade de reexaminar a prova, porquanto o que se requer é que Vossas Excelências reconheçam a nulidade da apreensão das armas e drogas encontradas no interior do veículo VW/FOX, placas MJG 4418, que estão contaminadas por derivação, situação já apreciada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Blumenau” (fl. 6, e-doc. 44).



    Reafirma a incompetência da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau para processar e julgar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, pois a Resolução n. 35/2008 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina “não pode se sobrepor à Lei Federal, razão pela qual o processo deveria ter sido distribuído à 1ª Vara Criminal de Blumenau, pelo critério da prevenção e não da especialidade” (fl. 6, e-doc. 44).



    Salienta que, quanto às Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, “’para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada’ (STF - AG no RE 910.617/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), o que ocorreu no caso em tela” (fls. 6-7, e-doc. 44).



    Insiste que “houve a inclusão de fatos novos na denúncia destes autos, com fundamento em mandado de busca e apreensão reconhecidamente NULO e cujo recebimento deu-se por juízo incompetente, não tendo o que se falar da Resolução n. 35/2008 do TJSC que assim dispõe: ‘Art. 4º Compete ao Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Blumenau: I - processar e julgar: […] b) as ações criminais relacionadas à Lei Antidrogas (Lei n. 11.343/2006)’, pois contrária ao art. 5, inc. LIII, da CF , bem como aos arts. 69, inc. VI, e 83 do CPP” (fl. 13, e-doc. 44).



    Pondera que “a manipulação da quebra de sigilo telefônico, se comprovada pericialmente, fulmina o feito e anula o processo ab initio, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial. Eis o motivo pelo qual é imprescindível, consoante exarado pelo dono da ação penal, que as escutas sejam submetidas à perícia pelo IGP” (fl. 16, e-doc. 44).



    Pleiteia o reconhecimento da “nulidade da denúncia que se baseou em interceptações telefônicas ilícitas, seja porque excederam o prazo legal, seja porque deferidas sem justo motivo” (fl. 23, e-doc. 44).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento da Apelação Criminal n. 0005196-88.2017.8.24.0008, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a preliminar de incompetência do juízo sob os seguintes fundamentos:



    “Não se trata, diga-se, da criação de uma Vara, mas de uma Unidade Judiciária que foi especializada em razão da matéria, tão somente.



    A Lei Complementar Estadual n. 339/06, que dispõe sobre a Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina, prevê: (...)



    Art. 3° Para o exercício das atividades jurisdicionais, o território do Estado de Santa Catarina constitui seção judiciária única, fracionada, para efeitos da administração da Justiça, em Subseções, Regiões, Circunscrições, Comarcas, Comarcas Não-Instaladas e Distritos.



    Art. 4° A instalação, classificação, funcionamento, elevação, rebaixamento, desdobramento, agregação, alteração e extinção das unidades de divisão judiciária referidas no caput do artigo anterior depende de resolução do Tribunal Pleno, que observará: (...)



    Art. 5° Caberá ao Tribunal de Justiça, mediante ato do Tribunal Pleno, estabelecer a localização, denominação e competência das unidades jurisdicionais, especializá-las em qualquer matéria e, ainda, transferir sua sede de um Município para o outro, de acordo com a conveniência do Poder Judiciário e a necessidade de agilização da prestação jurisdicional" (Alterado pelo art. 4° da Lei Complementar n. 426 de 16.12.08). (...)



    A Resolução 35/08 — TJ, com base no citado diploma, no seu art. 4°, atestou que ao Juízo da 3ª Vara Criminal seria o competente à análise dos crimes relacionados à Lei Antidrogas. 



    Portanto, nada de ilegal existe.



    Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se em minucioso e longo acórdão de quase 300 laudas, na ADI n. 4414/AL: 



    Direito Processual penal. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Criação, por Lei estadual, de Varas especializadas em delitos praticados por organizações criminosas. — Previsão de conceito de ‘crime organizado’ no diploma estadual. Alegação de violação à competência da União para legislar sobre matéria penal e processual penal. Entendimento do Egrégio Plenário pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade. — Inclusão dos atos conexos aos considerados como Crime Organizado na competência da Vara especializada. Regra de prevalência entre juízos inserida em Lei estadual. Inconstitucionalidade. Violação da competência da União para tratar sobre Direito Processual Penal (Art. 22, I, CRFB). — Ausência de ressalva à competência constitucional do Tribunal do Júri. Violação ao art. 5°, XXXVIII, CRFB. Afronta à competência da União para legislar sobre processo (art. 22, I, CRFB). — Criação de órgão colegiado em primeiro grau por meio de Lei Estadual. Aplicabilidade do art. 24, XI, da Carta Magna, que prevê a competência concorrente para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Colegialidade como fator de reforço da independência judicial. Omissão da legislação federal. Competência estadual para suprir a lacuna (art. 24, § 3°, CRFB). Constitucionalidade de todos os dispositivos que fazem referência à Vara especializada como órgão colegiado. — Dispositivos que versam sobre protocolo e distribuição. Constitucionalidade. Competência concorrente para tratar de procedimentos em matéria processual (Art. 24, XI, da CRFB). — Atividades da Vara Criminal anteriores ou concomitantes à instrução prévia. Alegação de malferimento ao sistema acusatório de processo penal. Interpretação conforme à Constituição. Atuação do Judiciário na fase investigativa preliminar apenas na função de ‘juiz de garantias’. Possibilidade, ainda, de apreciação de remédios constitucionais destinados a combater expedientes investigativos ilegais. — Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado membro. [...] (ADI 4414/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 31/05/2012). 



    Esta Corte, mutatis mutandis, não destoa: (…)



    Nessa senda, conforme salientado pelo Dr. Procurador de Justiça Lio Marcos Marin, ‘no tocante às varas especializadas, há muito consignou o Supremo Tribunal Federal que sua criação pelo Poder Judiciário, por meio de Resolução, não fere a Constituição Federal, tampouco o princípio da reserva legal. Na oportunidade, salientou que o princípio constitucional do juiz natural impede apenas designações casuísticas de magistrados para julgar determinada causa ou do promotor competente para acusar. Ademais, não se trata de criação de uma nova vara para julgar, mas somente de especialização de vara já existente, com o objetivo de permitir-se uma prestação mais célere da própria Jurisdição’ (p. 3026), nos termos do HC 88.660/CE, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, julgado em 15 de junho de 2008.



    Por fim, cumpre fazer menção às contrarrazões do Dr. Promotor de Justiça Carlos Eduardo Cunha, que bem pontuou que ‘ainda que não se tratasse de vara especializada, a prevenção da 3ª Vara Criminal decorreu do deferimento da interceptação telefônica e, posteriormente, de ordem de busca e apreensão e decretação da prisão preventiva, sendo que a cisão decorrente de flagrante por crime da Lei de Armas que tramitou na 1ª Vara Criminal e posterior às provas cautelares deferidas -, por ser crime menos grave, obviamente não atraiu a competência, forte no art. 78, II, a, b e c, do Código de Processo Penal’ (p. 2986-2987)” (fls. 28-32, e-doc. 38).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual n. 339/2006 e Resolução n. 35/2008 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOLDURA FÁTICA QUE CONSTATOU A VULNERABILIADE CONCRETA DA VÍTIMA E A PRÁTICA DO CRIME NO CONTEXTO DOMÉSTICO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.336.492-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1º, I DA LEI 8.137/90. ALEGADAS INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2.O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.547-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.12.2021).



    6. Quanto às alegações de nulidade do aditamento da denúncia, por fundar-se em alegada prova ilícita, e da ilicitude das provas obtidas, pela ausência de mandado de busca e apreensão, assentou-se:



    “No que diz respeito à referida preliminar, este relator já se manifestou acerca da quaestio no julgamento do Habeas Corpus n. 4019039-58.2018.8.24.0900, senão vejamos:



    De fato, esta Câmara Criminal reconheceu a nulidade de toda a prova referente aos autos n. 0003137-30.2017.8.24.0008 (cuja acusação impõe ao paciente a conduta de posse ilegal de arma de fogo), pois decorrente de ato ilegal (apreensão das armas de fogo e munições sem o respectivo mandado), sendo, portanto, imprestável para amparar o pleito de condenação.



    Contudo, tal nulidade não atinge, de imediato, a ação penal discutida neste habeas corpus. Explica-se:



    Na operação denominada ‘Anastasis’, as diligências policiais foram deflagradas em conformidade com o mandado de prisão n. 0000470-71.2017.8.24.0008.0001, ocasião em que, no dia 12 de abril de 2018, os policiais se dirigiram à ‘Rua Eduardo Schwartz, S/N, ao lado do lote 42, Fortaleza’ — local onde seria a residência do paciente. No local e na presença dele e de sua esposa, os policiais encontraram dentro do veículo a chave de outro veículo Fox e 3 (três) controles de residência. 



    Recordando-se do endereço anterior de Geovane, os policiais dirigiram-se para outra residência, da qual não possuíam mandado de busca e apreensão, situada na rua Sírio Chicatto, n. 67, por acreditar que referido local também poderia ser por ele utilizado. Chegando no endereço, o policial informou que acionou o controle remoto do portão, abrindo-o, e lá constataram a presença, no fundo da garagem, de outro veículo Volkswagen Fox branco, coberto por uma capa.



    Para ter acesso ao interior do veículo, pois estava trancado, o policial voltou à delegacia, buscou apoio e a chave antes apreendida. Retornando à residência, a chave abriu o veículo, local e oportunidade em que foram encontradas as armas que deram origem à ação penal n. 0003137-30.2017.8.24.0008, na qual o paciente restou absolvido por este órgão fracionário, diante da ilegalidade das provas.



    De acordo com o aditamento da inicial, após a apreensão do VW/Fox, placas MJG-4418, pertencente ao paciente, a polícia civil recebeu denúncia de que ainda haveria drogas e armas escondidas nas partes internas do veículo, motivo pelo qual determinou, no dia 14 de julho de 2017, mais de três meses após a apreensão, a realização de perícia no automóvel.



    Ao concluir a perícia, nas partes vazias do veículo foram encontrados parte do armamento, munições e apetrechos (inclusive de uso restrito ou proibido) utilizados pela associação criminosa e pela organização criminosa (consoante Laudo Pericial de Local de Crime n. 9110.17.00975). Em razão desse fato, o Ministério Público acrescentou na acusação o emprego de arma de fogo na associação para o tráfico e na organização criminosa. Ora, a perícia que embasa a denúncia deu-se independente da busca e apreensão que foi anulada. Isso porque, houve informe posterior, em evidente situação flagrancial de crime de natureza permanente, tornando prescindível autorização judicial para realização de busca e apreensão, pelo que as provas decorrentes da referida diligência não estão acoimadas de nulidade. Após a constatação dos fatos, o órgão de acusação entendeu por bem inclui-los na descrição fática da associação para o tráfico e organização criminosa, como causa de aumento. Poderia, contudo, atribuí-los tipificação penal. Na verdade, versa sobre matéria de prova e sofreu análise devida no tempo oportuno (sentença). O Supremo Tribunal Federal, em recurso representativo de controvérsia, confirmou a desnecessidade de autorização judicial, nas hipóteses de crimes permanentes” (fls. 36-37, e-doc. 38).



    Rever essa conclusão também exigiria, necessária e insuperavelmente, a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.456-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.142.654-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.200.926-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    7. Tampouco prospera a alegação de nulidade das provas decorrentes da interceptação telefônica por ausência de perícia das mídias, extrapolação do prazo legal e não demonstração de sua imprescindibilidade. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A tese não procede.



    Preceituam, respectivamente, os arts. 2°, II e 5° da Lei n. 9.296/96, verbis:



    Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: […]



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 



    […] Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.



    Ao contrário do alegado, a decisão que decretou a medida de interceptação telefônica (p. 17-21, autos n. 0000470.71.2017.8.24.0008), bem como as demais que autorizaram sua prorrogação (p. 40-44/60-64/91-95), foram devidamente fundamentadas, conforme os requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/96 e art. 93, IX, da Constituição da República.



    Na quaestio, a referida decisão judicial demonstrou a imprescindibilidade da medida e a devida fundamentação das ordens judiciais — em razão da fundamental importância deste meio probatório, para elucidar o crime de tráfico envolvendo diversos agentes, em associação e supostamente organizados para a prática de outros crimes, todos punidos com pena de reclusão —, havendo apontamento concreto e razoável da autoria.



    Transcreve-se as decisões objurgadas: (…)



    Ora, a interceptação telefônica foi autorizada porque de fato era o último recurso para a investigação dos acusados, sendo utópico querer crer que delitos de tal jaez pudessem ser apurados somente por testemunhas, quando sabe-se, inclusive, que muitas prisões preventivas são decretadas para evitar o assédio.



    Preleciona Guilherme de Souza Nucci que ‘constituindo, a interceptação telefônica, um meio de invasão de privacidade, não deve ser adotada como regra, mas como exceção’, ‘sendo imprescindível para o seu deferimento, que a informação somente seja obtida por tal meio, e, que haja a devida motivação’ (HC 49146/SE, 6 T., rel. Nilson Naves, 15.04.2010, m.v.) (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 799).



    Assim bem fundamentadas as decisões que determinaram a quebra e a prorrogação do sigilo telefônico dos acusados.



    A ausência de prova testemunhal — impulsionada pela violência perpetrada contra delatores, especialmente na modalidade dos delitos grafados na exordial — atrelada ao grau de especialização do grupo criminoso, bem como a cautela tomada para dificultar a degravação das interceptações, por meio de códigos e falas veladas em alusão às drogas, denota sim a necessidade da excepcional medida de interceptação, o que foi devida e suficientemente fundamentado, repita-se. 



    Destarte, as decisões, além de terem sido devidamente fundamentadas, obedecem aos requisitos legais previstos no art. 2°, I a III, e 5° da Lei n. 9.296/96, especificamente ‘se, naquele momento, à cognição sumária do juiz a quebra do sigilo da comunicação telefônica pareceu ser o único meio disponível para a obtenção da prova, a autorização terá sido lícita e não perderá essa característica se se constatar, depois, a possibilidade de utilização de provas colhidas por outros meios’ (Ada Pellegrini Grinover, O regime brasileiro das interceptações telefônicas, Revista Forense, v. 338, 1997, p.10).



    Afasta-se, portanto, a preliminar.



    Também não há falar em nulidade da prova colhida por meio das interceptações, por ausência de perícia para identificação das vozes dos interlocutores.



    É que o entendimento dos Tribunais Superiores direciona-se no sentido de ser prescindível perícia a comprovar a autenticidade dos diálogos, como também não ser necessária transcrição integral das conversas, mas somente aquilo que interessa ao processo — da mesma forma, as gravações não precisam ser da totalidade das interceptações, mas apenas aquilo que diz respeito à conduta criminosa” (fls. 41-47, e-doc. 38).



    A conclusão das instâncias antecedentes sobre o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 9.296/1996 baseou-se e demandaria, então, análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Confiram-se os julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRORROGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPLEXIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS CAPTADAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AFERIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.868-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.053.028-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS DIVERSAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.269.127-AgR-segundo, de minha relatoria, DJe 6.11.2020).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente deferida, quando o fato for complexo e exigir investigação diferenciada e contínua, como se acolheu na espécie pela instância antecedente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. REVELA-SE INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Em crimes como o de corrupção pa